Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748792-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ITAMAR DA SILVA AGRAVADO: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS, VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO ITAMAR DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0725420-54.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência e o pedido de inversão do ônus da prova. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 66347922 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O agravante juntou os documentos de ID 66749023. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados nos autos de origem, verifico que a agravante é aposentada, cujo valor do benefício é de R$ 4.691,00 (ID 188936150, autos de origem). A declaração de imposto de renda demonstra que o agravante aufere rendimentos brutos tributáveis anuais no valor de R$ 130.122,24, além de rendimentos não tributáveis no valor de R$ 24.751,74 (ID 66749032). Além disso, o agravante possui quantias elevadas aplicadas em cadernetas de poupança, fundo de investimento e VGBL. Assim sendo, os documentos juntados demonstram que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora